Tribunal: TJMT
Processo: 1009099-43.2024.8.11.0037
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009099-43.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES MARTOS SOUZA - CPF: 391.159.761-49 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por segurada contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de que, embora presentes sequelas decorrentes de acidente, não restou caracterizada redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual de cozinheira.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a prova pericial é contraditória a ponto de demonstrar redução da capacidade laborativa mínima que autorize a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. Razões de decidir

3.

O laudo pericial judicial, realizado por especialista de confiança do juízo, afasta de forma expressa qualquer sequela incapacitante, consignando preservação da força, amplitude de movimentos e ausência de achados objetivos que indiquem redução da capacidade laborativa.

4.

O trecho apontado pela apelante como contraditório corresponde apenas à transcrição de atestados médicos particulares nos autos, não constituindo conclusão técnica da perita judicial.

5.

A concessão do auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 416/STJ, a demonstração de redução efetiva da capacidade para o labor habitual, ainda que mínima, não bastando a mera comprovação de sequela anatômica ou clínica.

6.

Ausente elemento probatório capaz de infirmar a perícia judicial, não se configuram os requisitos legais para a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, ainda que mínima.

2.

A mera existência de sequela anatômica ou clínica, desacompanhada de repercussão funcional, não gera direito ao benefício.

3.

O laudo pericial judicial prevalece como meio probatório idôneo, salvo quando infirmado por prova técnica consistente em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por Maria de Lourdes Martos Souza, contra a sentença, proferida nos autos da ação previdenciária de origem, que julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava a concessão do auxílio-acidente.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto o laudo pericial produzido é contraditório. Argumenta que, em determinados trechos, a perícia faz referência a limitações funcionais decorrentes da fratura sofrida, e, em outros, afirma não haver redução da capacidade laborativa, o que configuraria inconsistência. Defende que os exames médicos particulares juntados aos autos comprovam a existência de sequelas permanentes, que reduzem sua capacidade de trabalho. Alega, ainda, que, para a concessão do auxílio-acidente, basta a mínima redução da capacidade laborativa, sendo desnecessária a constatação de incapacidade total, e invoca precedentes jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que consolidaram o entendimento de que o benefício é devido mesmo diante de lesão mínima.

A parte apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância
ad quem
cinge-se à análise da legalidade da sentença que indeferiu o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, ao fundamento de que, embora presentes sequelas físicas decorrentes de acidente, não restou caracterizada a imprescindível redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual desempenhada pela autora, requisito legal insculpido no artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

A pretensão recursal repousa sobre a premissa de que o laudo pericial judicial seria contraditório, porquanto teria reconhecido a existência de limitações funcionais e, ao mesmo tempo, concluído pela ausência de incapacidade laborativa, sustentando a apelante que essa circunstância demonstraria a redução da capacidade para o trabalho e autorizaria a concessão do auxílio-acidente, especialmente à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 416.

Mencionada assertiva, contudo, descuida da exegese sistemática e finalística da norma previdenciária, e ignora os contornos fáticos e probatórios específicos do caso
sub judice
, em que a perícia judicial, de forma clara e fundamentada, afastou qualquer sequela incapacitante, consignando a plena preservação da capacidade laborativa da segurada.

No caso concreto, a perícia judicial realizada em 13/12/2024, por especialista de confiança do juízo, promoveu a anamnese, exame físico e análise de documentos médicos particulares. O exame registrou boa amplitude de movimentos dos membros superiores, simetria e força preservada, além da ausência de achados anormais que corroborassem a queixa. Em discussão e conclusão técnicas, a perita consignou de forma expressa que “
suas queixas não encontraram consonância com os achados de exame físico. Houve evolução satisfatória. Não há incapacidade laborativa, nem redução de sua capacidade laborativa
” (Id. 303961863, pág. 4). Rechaça-se, por conseguinte, a alegação de contradição do laudo. Como corretamente observado no
decisum
recorrido, o fragmento apontado pela apelante consta do item “Histórico”, no subcampo “Atestados médicos” (Id. 303961863, págs. 02/03), no qual
a perita apenas reproduziu
, como parte da documentação examinada,
conclusões de relatórios particulares
(Dr. Ivan Henrique e Dra. Victoria Barbuy) apresentados pela própria segurada, que referem déficit de força e limitação funcional;
não se trata, portanto, de juízo técnico da
expert
.

A conclusão pericial, vale repetir, encontra-se no item “Discussão e Conclusão”, em que a especialista rechaça a redução de capacidade após correlacionar queixas e achados objetivos, havendo, ainda, respostas específicas aos quesitos formulados. Em reforço, o laudo descreve sinais clínicos compatíveis com função preservada do membro superior esquerdo, em especial força e amplitude de movimentos, o que desautoriza o reconhecimento de esforço adicional relevante ou decréscimo de performance na atividade habitual de cozinheira.

À vista desse conjunto, inexiste suporte técnico idôneo a demonstrar o fato constitutivo do direito alegado: a redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho habitual.

A sentença, portanto, ao valorar a prova técnica, transcreveu trechos conclusivos do laudo e ressaltou, de modo coerente, que a perícia foi categórica ao afirmar não existir redução da capacidade para o trabalho que a autora habitualmente exercia.

Com efeito, o artigo 86 da Lei de Benefícios dispõe, com clareza meridiana, que: “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas
que impliquem redução
da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

Assim, o cerne da análise judicial deve recair não sobre a existência da sequela em si, mas sim sobre o reflexo funcional que dela decorre em relação ao labor habitual do segurado. O benefício não se presta à mera compensação por dano anatômico, estético ou clínico, mas sim à mitigação de prejuízo concreto à capacidade de produção laboral, ainda que parcial, desde que real e efetivo.

Deve-se reconhecer, ademais, que o precedente firmado no Tema 416/STJ, muito embora tenha afastado a exigência de grau mínimo de redução funcional para fins de concessão do auxílio-acidente,
não
suprimiu a necessidade de demonstração da existência dessa redução. A Corte Superior consignou, de forma cristalina, que: “
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho,
que implique redução
da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
”.

Logo, a aplicação do entendimento do STJ pressupõe, como premissa factual, a efetiva demonstração da perda funcional — ainda que leve — o que, repita-se, não se verifica no caso concreto.

De rigor recordar, ainda, que o julgador, embora não esteja adstrito à conclusão do laudo, deve fundamentar eventual divergência com base em elementos técnicos sólidos ou em prova que contradite substancialmente a conclusão pericial, o que não ocorreu no presente feito.

Ademais, não se pode desconsiderar que o acidente narrado nos autos ocorreu há mais de vinte anos, período durante o qual a parte autora manteve-se em atividade laboral, inclusive como cozinheira, sem que tenha demonstrado limitações significativas que inviabilizassem o desempenho de suas funções habituais. Nesse contexto, mostra-se frágil a alegação de que apenas neste momento haveria uma redução da capacidade laborativa apta a justificar a concessão do auxílio-acidente, sobretudo porque eventual sequela relevante já se teria manifestado de forma inequívoca logo após a consolidação das lesões. O longo lapso temporal transcorrido entre o evento danoso e a propositura da presente demanda, aliado às conclusões categóricas do laudo judicial no sentido da inexistência de redução da incapacidade laboral para a atividade que habitualmente exercia, enfraquece a pretensão recursal e evidencia a ausência dos requisitos legais exigidos para a concessão do benefício.

Daí decorrente, ante a inexistência de elemento probatório robusto que infirme as conclusões técnicas periciais e diante da não comprovação de que as sequelas físicas tenham reduzido, ainda que de forma sutil, a capacidade laborativa da segurada, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Por fim, em demandas previdenciárias, embora se reconheça o cunho protetivo e a relevância social do direito vindicado, é dever do julgador observar com rigor os requisitos legais para a concessão dos benefícios. A desconsideração da necessidade de redução da capacidade funcional – critério objetivo previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91 – implicaria indevida ampliação da cobertura previdenciária por via judicial, com violação ao princípio da legalidade.

A pretensão recursal, portanto, não encontra guarida nem na moldura normativa, nem na jurisprudência consolidada, tampouco no conjunto fático-probatório dos autos.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025